Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-54.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020851-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 041.345.171-25 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Empresa recorrida que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2º, da Lei 6.942/1997).

2
.
I
licitude na conduta da recorr
ida
e responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário
em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida
.

3
.

O serviço de fornecimento de energia elétrica
essencial
,
o que impõe continuidade
.

4
.

Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica
de forma
indevida,
em descumprimento ao prazo de reaviso,
imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de
im
procedência.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz
que a suspensão do fornecimento se deu de forma indevida, em desrespeito ao prazo de reaviso estabelecido na Lei estadual 6.942/1997, que prevê o prazo de 60 (sessenta) dias.

Contrarrazões pela manutenção.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de
energia
ocorreu de modo
devido.

A parte recorrida aduz, em síntese, na inicial, que no dia
29/05/2023
houve suspensão do fornecimento de energia em sua residência indevidamente, em afronta à Lei Estadual n
.
6.942/1997.

Art. 1º. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.

Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1º da presente lei,
só se dará após notificação expressa
por parte da empresa credora ou sem representante legalmente
constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.
(grifo nosso).

Destaca que houve notificação prévia quanto à previsibilidade da suspensão do fornecimento, no entanto, desrespeitou o disposto na Legislação Estadual, pelo que o reaviso ocorreu em
10
/0
5
/20
23
e a suspensão em
29
/0
5
/20
23
.

Assim, apesar
de reconhecer a inadimplência da

parte
recorr
ente
com o débito citado acima no dia do corte, é necessário reconhecer também, a falha na prestação do serviço por parte da recorr
ida
.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Ante a
essencialidade do serviço em voga,
a
falha na prestação do serviço
oriunda da suspensão indevida
há que ser reconhecida, o que deixa claro o dever de indenizar.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal
e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária
a
interpretação de norma
infralegal
, estando preenchido, ainda, o requisito do
prequestionamento
.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária
causou-lhe
danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023)
. (
g.n
.)

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUSOU ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NAS FATURAS SUBSEQUENTES – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado o ato ilícito, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual é causa ensejadora de indenização, em face da ocorrência de dano moral “in
re

ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

(N.U 1030583-27.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023
)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. FATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TOI E LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE REVISÃO DO FATURAMENTO DO CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
respondem,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. No caso, a Concessionária recorrida não produziu prova que corroborasse a regularidade da cobrança e a origem do débito contestado, mostrando-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo.

3. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011805-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022
)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau
de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor a ser arbitrado deve obedecer ao critério da razoabilidade, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pelo
arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento para condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023